Tribunal: TJMT
Processo: 1005780-31.2022.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005780-31.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Perseguição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JORGE APARECIDO COSTA VALLOVERA - CPF: 011.249.471-40 (RECORRIDO), EVELINE WAYDA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 046.142.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO JORGE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 057.963.281-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 058.947.751-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ocultação deliberada. Gravidade concreta da conduta. Ordem pública e aplicação da lei penal. Decisão reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido, denunciado pela prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal),

em desfavor da mesma vítima dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, pelos quais já foi condenado por sentença transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva nos termos do art. 312 e art. 313 do CPP, notadamente diante (i) da gravidade concreta da conduta, com reiteração delitiva contra a mesma vítima e abalo à ordem pública; e (ii) da deliberada ocultação do recorrido para frustrar a persecução penal, evidenciando risco à aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir

3. O recorrido, após condenação definitiva por crimes sexuais contra a mesma vítima, voltou a ameaçá-la reiteradamente, caracterizando comportamento intimidatório grave e reiteração criminosa que justifica a necessidade de segregação cautelar.

4. O fato de não ser localizado para citação pessoal, mesmo com endereço por ele fornecido nas investigações, aliado a outras circunstâncias, indica conduta deliberada de evadir-se do distrito da culpa, frustrando a aplicação da lei penal, o que reforça o cabimento da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Decisão reformada para decretar a prisão preventiva do recorrido.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente diante de reiteração delitiva contra a mesma vítima e abalo à ordem pública. 2. A ocultação deliberada do réu, com o fim de frustrar a persecução penal, justifica a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 366.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 203.021/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JORGE APARECIDO COSTA VALLOVERA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal n.o 1005780-31.2022.8.11.0007, que
indeferiu

o pedido de decretação da prisão preventiva
do recorrido
JORGE APARECIDO COSTA VALLOVERA
(ID 286828919).

Nas razões recursais vistas no ID 286828922, o Órgão Ministerial assevera estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, na medida em que o recorrido já foi condenado anteriormente pela prática de crime sexual contra a vítima e, mesmo após o início do cumprimento da pena, voltou a persegui-la de forma insistente, chegando, inclusive, a adentrar o quintal da residência da ofendida portando uma faca – circunstância que, segundo sustenta, evidencia risco concreto à integridade física da vítima e justifica a decretação da prisão preventiva.

A Defesa apresentou contrarrazões sob o ID 296631378, nas quais refuta assertivas ministeriais e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão pelos próprios fundamentos, fazendo-o por meio do
decisum
de ID 286828923.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso
, conforme parecer de ID 300809860.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado mostra-se
necessário
e
adequado
à obtenção da finalidade colimada. Assim, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo
Ministério Público
.

O recorrido
JORGE APARECIDO COSTA VALLOVERA
foi denunciado pela suposta prática do crime de
perseguição
ou
stalking
(art. 147-A, do CP), por haver, no período de 11 a 17 de abril de 2021, nas proximidades da feira municipal e nas imediações da Rua São Francisco, Boa Nova II, Alta Floresta/MT, perseguido, de forma reiterada, a vítima
Jeane Alves de Oliveira
, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, bem como invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT. Todavia, diante da não localização do recorrido para fins de citação pessoal, reconheceu-se a incompetência daquele Juízo, sendo os autos remetidos ao Juízo Comum, onde passaram a tramitar perante a 5a Vara, ocasião em que foi determinada a citação por edital.

Realizada a citação por edital, o
Ministério Público
requereu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, com fundamento no art. 366 do CPP, bem como a decretação da prisão preventiva do recorrido, sob os fundamentos de
conveniência da instrução criminal
, necessidade de
garantir a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal
, destacando que o recorrido possui condenação definitiva por crime doloso praticado contra a mesma vítima, conforme registrado no PEP n.o 0005210-19.2009.8.11.0007.

O Juízo de primeiro grau, contudo, indeferiu o pleito, ao argumento de que o art. 366 do CPP não estabelece hipótese de prisão preventiva obrigatória e de que, no caso concreto, não estariam presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. Assentou, ainda, que a simples ausência para fins de citação não justificaria, por si só, o decreto prisional.

Contra essa decisão, insurge-se o
Ministério Público
por meio do presente recurso em sentido estrito, pugnando pela decretação da prisão preventiva – e, a meu ver, com razão.

Embora o art. 366 do CPP não imponha a obrigatoriedade da segregação cautelar, a medida mostra-se cabível quando presentes os requisitos do art. 312 e art. 313 do mesmo diploma legal, o que se verifica na hipótese em análise.

O recorrido foi condenado, por sentença transitada em julgado, pela prática dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, cometidos entre janeiro e setembro de 2008, em desfavor da vítima
Jeane Alves de Oliveira
, à época com 13 anos de idade.

Conforme consignado na sentença condenatória, o recorrido se valeu da condição de pessoa próxima à família da menor para, mediante grave ameaça – em um momento com o uso de faca e, em outro, com arma de fogo –, constrangê-la à prática de conjunção carnal e de atos libidinosos, incluindo coito anal.

Após o início do cumprimento da pena em regime fechado, o recorrido obteve progressão ao regime semiaberto em 12/09/2013, mantendo-se regular até dezembro de 2019, ocasião em que deixou de comparecer em juízo para justificar suas atividades. A partir de então,
não mais foi localizado
, nem mesmo no endereço fornecido por sua defesa.

Em 17/02/2023, sobreveio requerimento ministerial noticiando a prática de nova infração penal pelo recorrido, consistente no delito de perseguição, perpetrado em desfavor da mesma vítima dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor,
Sra. Jeane Alves de Oliveira
.

Em razão disso, foi determinada, em 21/06/2023, sua regressão cautelar ao regime fechado, permanecendo, contudo,
sem cumprimento o respectivo mandado de prisão
.

Na ação penal relativa ao crime de perseguição, objeto do presente recurso em sentido estrito,
também não foi possível citar pessoalmente o recorrido, embora conste nos autos endereço por ele próprio informado durante o interrogatório policial
.

Portanto, diante de todo esse contexto, evidenciado, não mero desconhecimento de paradeiro, mas, sim, conduta deliberada de evasão do distrito da culpa, com o intuito de frustrar a persecução penal.

Diante de tais circunstâncias, é possível concluir que o recorrido, ciente da nova imputação e da conexão existente com os delitos anteriormente perpetrados contra a mesma vítima, optou, de forma consciente, por ocultar-se, visando furtar-se à aplicação da lei penal. Tal conduta revela risco concreto à efetividade da persecução criminal e justifica, por si só, a adoção da medida extrema de segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A prisão preventiva é justificada pela condição de foragido do acusado, evidenciando risco à aplicação da lei penal. (...)” (AgRg no RHC n. 203.021/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Soma-se a isso o relevante
abalo à ordem pública
, pois,
in casu
, não se cuida de perseguição ocasional ou aleatória, mas de reiterado comportamento intimidatório e ameaçador contra a mesma vítima dos abusos sexuais anteriormente perpetrados – a quem, segundo relato da própria ofendida, o recorrido chegou a ameaçar de morte, afirmando que, se fosse preso, a mataria juntamente com sua família.

Aliás, não é demais reforçar a vítima da perseguição é a mesma pessoa que, ainda na adolescência, foi submetida a abusos sexuais por parte do recorrido, devidamente condenado, com trânsito em julgado, pelos crimes de estupro e atentado violento ao pudor – circunstância que confere à nova conduta contornos de especial gravidade, porquanto
revela reiteração delitiva dirigida à mesma vítima
.

Não se trata de perseguição episódica ou desvinculada de contexto, mas de
nova agressão psicológica contra quem já foi gravemente vitimada pelo mesmo agente
, o que amplia sobremaneira o abalo à ordem pública e impõe ao Estado resposta firme para a proteção da dignidade e integridade da ofendida.

Assim sendo, a prisão preventiva impõe-se como medida cautelar necessária e adequada, justamente pela conjugação de dois fatores determinantes: a
gravidade concreta da conduta imputada
– envolvendo reiteração delitiva contra a mesma vítima, com repercussões na ordem pública — e, paralelamente, a
deliberada ocultação do recorrido
, que evidencia sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

Isoladamente, tais fundamentos já se mostrariam relevantes; aliados entre si, contudo, demonstram de forma inequívoca a imprescindibilidade da medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal n.o 1005780-31.2022.8.11.0007
, e
decreto a prisão preventiva
de
JORGE APARECIDO COSTA VALLOVERA
no intuito de
garantir a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal
, incumbindo ao magistrado singular a expedição do respectivo mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025